Tribunal: TJES
Processo: 0008083-27.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008083-27.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: CARLOS ALBERTO ABRITTA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DE ARACRUZ
.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL
3751/13.
NATUREZA VENCIMENTAL.
PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Na esteira da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “
é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança, pretendendo o recebimento de parcelas pretéritas.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.880/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

II. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível nº 0004431-75.2014.8.08.0006, manteve-se a sentença que concedeu a segurança a fim de que a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal 3751/13, em virtude de seu caráter vencimental, fosse considerada no cálculo das vantagens pessoais dos demandantes, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de fiscal de rendas, e determinou a restituição dos valores pagos a menor, desde a data da impetração do
writ
, nos termos do artigo 14, §4º da Lei 12.016/2009, restando pendente o recebimento, pelos demandantes, das diferenças salariais que se venceram antes da impetração da ação mandamental, objeto da presente ação.

III. Sobressai-se, assim, o reconhecimento do caráter vencimental da gratificação de produtividade instituída, de forma geral e permanente, pela Lei Municipal 3.751/13, aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, não atrelada ao desempenho de funções específicas, tampouco condicionada à efetiva prestação de serviço ou qualquer outra condição especial, detendo relação direta com o mero exercício do cargo, a ponto de incorporar-se aos proventos, ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e integrar o 13º salário.

IV. Por outro lado, com razão o apelante ao pugnar pela alteração do termo inicial da condenação, na medida em que a Lei Municipal 3.751/13 entrou em vigor em 03.12.2013, de modo que o pagamento da diferença salarial objeto desta demanda deverá operar-se entre 03.12.2013 até 08.05.2014, mantendo, no mais, incólume a sentença recorrida.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0008083-27.2019.8.08.0006

APELANTE:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO
S
:
CARLOS ALBERTO ABRITTA, LINCON CESAR LIUTH e VALTER ROCHA LOUREIRO

J
UÍZA
: DR
A
.
PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível,
acompanhado de remessa necessária,
interposto
pelo MUNICIPIO DE ARACRUZ, em face de sentença proferida pelo Juízo de Aracruz - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente em AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por CARLOS ALBERTO ABRITTA, LINCON CESAR LIUTH e VALTER ROCHA LOUREIRO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar “
o Município de Aracruz/ES ao pagamento da diferença salarial resultante do cômputo da gratificação de produtividade na base de cálculo das vantagens pecuniárias, entre 08/05/2010 até 08/05/2014, em benefício dos requerentes que, ao referido tempo, receberam a gratificação de produtividade. A diferença salarial deve ser acrescida de correção monetária, pelo IPCA-E, a contar de cada pagamento realizado a menor, e juros de mora, pelo percentual do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 c/c Lei n° 11.960/2009, a contar da citação.
”

Em suas razões recursais, sustentou
que, “
diante da renúncia a respectiva pretensão nos autos de nº 0004431-75.2014.8.08.0006, restou operada a coisa julgada, já que o aqui aviado foi objeto de requerimento nos respectivos autos
”, impondo-se a extinção do feito com alicerce no artigo 485, inciso V, do CPC/15.

Sequencialmente, arrazoou que “
a sentença de forma equivocada na sua parte dispositiva determinou a condenação da municipalidade ao pagamento da diferença salarial resultante do cômputo da gratificação de produtividade na base de cálculo das vantagens pecuniárias, entre 08/05/2010 até 08/05/2014
”, desconsiderando que a Lei Municipal 3.751/2013, teria entrado em vigor na data da sua publicação, 03.12.2013, momento a partir do qual passou a produzir efeitos.

Por fim, s
alientou
que “
A gratificação é uma vantagem pecuniária atribuída precariamente ao servidor que está prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade, ou concedida como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica. (...) portanto não tendo como a gratificação de produtividade refletir no salário base versado no artigo 80 do estatuto dos servidores e bem como nas vantagens pessoais
”,
muito embora
“
o artigo 4º da lei 3.751 de 2013 mencione que a gratificação de produtividade fiscal tenha caráter permanente.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente,
rejeito a prejudicial de coisa julgada
, na medida em que, na esteira da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “
é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança, pretendendo o recebimento de parcelas pretéritas.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.889.552/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021; AgInt nos Edcl no ARESP 1.390.316/SP, relator Ministro Sergio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, Dje de 26/9/2019; AgInt no REsp 1.748.782/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 1°/3/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.747.537/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019; REsp 1.747.518/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019; REsp 1.764.345/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.880/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Logo, não há que se falar na ventilada identidade entre a presente ação de cobrança com o mandado de segurança 0004431-75.2014.8.08.0006, até mesmo porque
naquele
, ao conceder-se a segurança “
para que a gratificação de produtividade seja considerada no cálculo das vantagens pessoais dos impetrantes
”, ressalvou-se, expressamente, que a restituição dos valores pagos a menor observaria a data da impetração do
writ
, nos termos do artigo 14, § 4º da lei 12.016/2009, segundo o qual “
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.
”

Tal situação, ademais, restou observada pelo Juízo
a quo
ao destacar que “
A petição inicial registra que: a) os requerentes, por meio do mandado de segurança nº 0004431-75.2014.8.08.0006, obtiveram a segurança almejada, pois o Município de Aracruz/ES foi condenado a restituir os valores pagos a menor aos requerentes desde a data da impetração do mandado de segurança; b)
restou aos requerentes pleitear o recebimento dos valores devidos no quinquênio anterior à impetração da ação mandamental, oportunidade em que entenderam ser a presente ação de cobrança o meio adequado para tal.
”

Fixadas estas premissas, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão do recurso de apelação cível
nº 0004431-75.2014.8.08.0006, julgado por esta e. Terceira Câmara Cível, no qual restou
mantida a sentença que concedeu a segurança a fim de que a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal 3751/13, em virtude de seu caráter vencimental,
fosse
considerada no cálculo das vantagens pessoais dos demandantes, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de fiscal de rendas, e determinou a restituição dos valores pagos a menor, desde a data da impetração do
writ
, nos termos do artigo 14, §4º da Lei 12.016/2009.

APELAÇÃO CÍVEL C⁄C REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL DE ARACRUZ Nº 3.
751/2013
. FISCAIS DE RENDA. NATUREZA VENCIMENTAL. REPERCUSSÃO NA INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA PREJUDICADA. 1) É admissível, em tese, a via mandamental para o pleito deduzido, pelos fundamentos expostos na inicial, e de acordo com a documentação a ela acostada, sendo suficientes as provas dos autos, sem necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita afastada.
2) A gratificação de produtividade foi instituída de forma geral e permanente pela Lei Municipal nº 3.
751/2013
de Aracruz, não atrelada ao desempenho de funções específicas e não condicionada à efetiva prestação de serviço ou a qualquer outra condição especial. A referida gratificação do mencionado diploma legal é paga ao servidor fiscal, mesmo quando afastado para gozo de férias, integra a parcela do 13º salário e é incorporada aos proventos do servidor. Inclusive, os apelados percebem a gratificação incidindo sobre ela contribuição previdenciária, conforme demonstram os documentos colacionados. 3) No caso da gratificação regida pela Lei Municipal nº 3.
751/2013
não foi observada nenhuma exigência de qualquer pressuposto fático.
O desempenho dos servidores serve apenas para fins de valoração da quantia a ser recebida, e não para sua concessão.
4) O pagamento da gratificação efetuado com constância, de forma geral e permanente, mesmo quando o servidor está em gozo de férias ou licença, funcionando como base para o desconto previdenciário, incorporado ao benefício aos proventos da aposentadoria, traveste verdadeiro acréscimo remuneratório. Precedentes.
5) Apelação Cível desprovida. Sentença mantida. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação, 006140043529, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017)

Sobressai-se, assim, o reconhecimento do caráter vencimental da gratificação de produtividade instituída, de forma geral e permanente, pela Lei Municipal 3.751/13, aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, não atrelada ao desempenho de funções específicas, tampouco condicionada à efetiva prestação de serviço ou qualquer outra condição especial, detendo relação direta com o mero exercício do cargo, a ponto de incorporar-se aos proventos, ser devida mesmo nos períodos de afastamento para gozo de férias e integrar o 13º salário.

Vejamos:

Artigo 4º. Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, de caráter permanente, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Fiscal de Rendas, como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 27
A Gratificação de Produtividade será
incorporada aos proventos
dos beneficiários calculando-se o benefício pela média de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses por ele recebidos em sua aposentadoria por tempo de serviço, por invalidez, morte ou por idade. (Redação dada pela Lei nº 3901/2015)

Artigo 29. Os Fiscais de Rendas Municipal em efetivo exercício na Secretaria de Finanças,
quando afastado para gozo de
t
erias
terão direito à média aritmética dos valores individuais lançados nos últimos 12 meses da gratificação de produtividade
que se trata essa lei.

Art. 31
Para efeito do pagamento do
13º (décimo terceiro) salário
proveniente da gratificação de produtividade de que trata esta lei, o cálculo será efetuado pela média aritmética do valor lançado individualmente a título de produtividade
de janeiro a dezembro de cada exercício.

Nessa esteira, “
se a gratificação de produtividade tiver caráter salarial - porque paga a todo servidor que ocupar determinado cargo, independemente de preencher certo requisito -, sobre ela deve incidir as vantagens de caráter pessoal
” (TJES, Classe: Apelação, 024110158227, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016).

Destarte, assiste razão à parte autora/apelada, face o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade prevista na Lei
3.751/13
, com reflexos sobre as vantagens de caráter pessoal, verbas rescisórias e 13º Salário, consoante, reitere-se, consignado por este órgão colegiado
no recurso de
apelação cível
nº 0004431-75.2014.8.08.0006,
no qual, entretanto, por força do artigo 14, §4º, da Lei 12.016/09, somente foram abarcadas as prestações que venceram a partir da data da impetração do
writ

(09.05.2014), restando pendente o
recebimento, pelos
demandantes
, das diferenças salariais que se venceram antes da impetração da ação mandamental,
objeto da presente ação.

Por outro lado, com razão o apelante ao pugnar
pela alteração do termo inicial da condenação, na medida em que a
Lei Municipal 3.751/13
entrou em vigor em
03.12.2013,
de modo que
o pagamento da diferença salarial objeto desta demanda deverá operar-se entre 03.12.2013 até 08.05.2014, mantendo, no mais, incólume a sentença recorrida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso,
para condenar o MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ao pagamento da diferença salarial resultante do cômputo da gratificação de produtividade na base de cálculo das vantagens pecuniárias, entre
03.12.2013
até 08.
05.2014
, em benefício dos
demandantes
que, ao referido tempo, receberam a gratificação de produtividade, oportunidade em que julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o MUNICÍPIO DE ARACRUZ ao pagamento da diferença salarial resultante do cômputo da gratificação de produtividade na base de cálculo das vantagens pecuniárias, entre 03.12.2013 até 08.05.2014, em benefício dos demandantes que, ao referido tempo, receberam a gratificação de produtividade. Outrossim, julgar prejudicada a remessa necessária.